Tribunal: TJMT
Processo: 42910-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
17/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 634327-9 / 2020
Segunda-feira, 17 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80429105620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80429105620198110001
Requerente: ELOISE SIQUEIRA DE SOUZA
Requerido: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A
Beneficiário: ELOISE SIQUEIRA DE SOUZA
Conta Judicial 3600125608178
Valor: R$ 6.607,21 (seis mil e seiscentos e sete reais e vinte e um centavos)
Autorizado: HERBERT COSTA THOMANN
CPF/CNPJ: 689.288.661-20
Data de Emissão: 17/08/2020
Titular Conta HERBERT COSTA THOMANN
CPF/CNPJ Titular Conta 689.288.661-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 02684756 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1052836192 1/1